Tribunal: TJBA
Processo: 8061490-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061490-32.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: LOURRAN SANTOS ALCANTARA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. RESTABELECIMENTO DO PLANO. URGÊNCIA E PROBABILIDADE DO DIREITO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. BENEFICIÁRIO QUE POSSUI LIMINAR ANTERIOR PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção/restabelecimento do plano de saúde do agravado, mediante pagamento das mensalidades pelo beneficiário. A Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS estabelece que as condições de rescisão ou suspensão dos planos coletivos devem constar expressamente do contrato, assegurando transparência e previsibilidade. Conforme entendimento do STJ, na hipótese de rescisão unilateral do contrato coletivo, o beneficiário tem direito à portabilidade de carências, nos termos da Resolução ANS nº 438/2018, caso a operadora não comercialize planos individuais ou familiares. Presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito do agravado, que já possuía decisão anterior favorável para custeio de tratamento com medicamento essencial à sua condição de saúde. Risco de dano irreparável evidenciado pelo caráter essencial da cobertura contratual à continuidade do tratamento de doença grave (AME Tipo III). Ausência de prejuízo à operadora do plano de saúde, uma vez que a contraprestação financeira será mantida nos mesmos termos anteriores. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061490-32.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e, como Agravado, LOURRAN SANTOS ALCANTARA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e DECLARAR PREJUDICADO o agravo interno, pelas razões seguintes. Salvador, data registrada no sistema. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora